Tribunal: TJMT
Processo: 1000671-79.2021.8.11.0101
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000671-79.2021.8.11.0101
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRENTE), HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - CPF: 006.446.236-67 (ADVOGADO), VANDERLEI ANTONIO DE MARCH - EPP - CNPJ: 08.754.112/0001-40 (RECORRIDO), TIAGO GALLAS - CPF: 029.094.201-24 (ADVOGADO), AMANDA TAVARES DA SILVA OST - CPF: 814.090.521-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - COMPROVAÇÃO DOS DIAS DE DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR - ASTREINTES DESPROPORCIONAL E EXCESSIVA - REDUÇÃO DO QUANTUM VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A multa cominatória não pode ser fixada em valor desproporcional, de modo a acarretar o enriquecimento sem causa e tornar o inadimplemento da obrigação mais interessante para o credor. A premissa das
astreintes
é forçar o cumprimento de decisão judicial e não o enriquecimento da parte.

2.

Redução do
quantum
fixado a título de multa de
R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais)
para
R$ 15.000,00
(quinze mil reais).

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos, reduzindo o valor das astreintes consistente no descumprimento da obrigação determinada nos autos para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

A recorrente requer a reforma da sentença, para declarar inexigível ou reduzir a multa astreintes.

A recorrida pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A demanda originalmente discutia falha na prestação de serviços em razão da contratação de 25 (vinte e cinco) linhas telefônicas que não funcionavam nos termos contratados. Diante dessa situação, a recorrida cancelou 23 linhas e realizou a portabilidade de outras duas, contudo, permaneceu sendo cobrada pelos valores gerados após o término do contrato firmado.

Foi concedida liminar para abstenção de negativação, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a qual foi mantida em sentença, desta vez, com valor de penalidade diária em caso de descumprimento da liminar no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

A recorrida apresentou cálculo no valor de R$ 643.939,43 pelo descumprimento da liminar, alegando que houve descumprimento por mais de 03 (três) anos, cujo montante foi minorado em primeiro grau, para o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Da análise dos autos e do processo de origem, verifica-se que a parte recorrente cumpriu a decisão liminar na data de 06/07/2016, comprovando o alegado com a juntada da baixa realizada (Id 1553599).

Ocorre que após a decisão liminar a parte juntou aos autos documento digitalizado pelo CDL de Sinop em 25/02/2019, o qual não consta a data de sua emissão, e o outro, embora conste ter sido emitido em 25/02/2019,

contém rasuras.

A empresa ré impugnou os referidos documentos de forma genérica, disse que havia efetuado a baixa da negativação e juntou o comprovante de solicitação de baixa aos órgãos de proteção ao crédito, mas poderia ter juntado novo extrato dos órgãos de proteção ao crédito comprovando a inexistência da negativação.

No entanto, se a empresa reclamante necessitava da baixa da negativação, poderia ter solicitado diretamente ao juízo para determinar diretamente aos órgãos de proteção que baixasse a negativação.

As partes devem tomar as medidas necessárias e possíveis para que o dano não seja agravado. A parte a quem aproveita a multa cominatória não pode permanecer deliberadamente inerte diante do descumprimento, para aumentar o valor das
astreintes
, pois isso infringe os deveres de cooperação e lealdade, e viola os preceitos éticos insertos no ordenamento jurídico.

Dessa forma, em razão do dever da boa fé objetiva,
Duty to mitigate the loss
(o dever de mitigar o próprio prejuízo), a parte que teve uma liminar em seu favor para baixar a negativação com fixação de multa cominatória, não poder permanecer inerte, e depois se beneficiar da demora na baixa da negativação, pois se assim proceder a sua conduta viola o princípio da boa fé objetiva e o dever de mitigar o dano.

O dever de mitigar o próprio prejuízo é um instituto decorrente da boa fé objetiva, no qual determina que os contratantes devem tomar as medidas necessárias e possíveis para que o dano não seja agravado, que também se aplica em matéria processual.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Julgada procedente – Linha que foi bloqueada em fevereiro de 2022, ação ajuizada em maio de 2023 - Desídia do autor que culminou no agravamento indevido do dano, em evidente violação à boa-fé objetiva – Dever de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate the loss)– Dano moral – Provas dos autos que não comprovam o abalo de credibilidade da pessoa jurídica, o que afasta a indenização pelos danos morais - Apelo provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1016396-89.2023.8.26.0564 São Bernardo do Campo, Relator: Almeida Sampaio, Data de Julgamento: 23/05/2024, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2024)

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE MITIGAR O DANO - INOBSERVÂNCIA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.

Decorre da regra da boa-fé o dever da parte de mitigar o próprio dano, devendo o contratante adotar todas as medidas possíveis, de modo a evitar o agravamento de seu prejuízo.

Verificado que o consumidor contribuiu para o prejuízo sofrido, inviável a condenação da parte apelada ao pagamento de indenização, por danos morais, eis que a autora/apelante contribuiu para a inscrição do nome dela nos cadastros de inadimplentes.

(TJ-MG - AC: 00599648120168130338 Itaúna, Relator: Des.(a) Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 05/12/2019, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/12/2019)

Assim, diante do comportamento da empresa autora ao permanecer inerte, para aumentar o valor da multa cominatória, com violação ao dever de mitigar o próprio prejuízo, (
Duty to mitigate the loss)
, deve haver a redução do valor das
astreintes
.

O artigo 537 do Código de Processo Civil, dispõe em seu §1º “O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

“I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.”

Não obstante o artigo acima citado não dispor expressamente a respeito de limitação do valor da
astreintes
, nada obsta a que o magistrado o fixe, ainda mais quando verificar, pautado pela razoabilidade, que o valor poderá resultar em desvirtuamento de sua função, gerando enriquecimento sem causa.

Ressalta-se, que a multa deve ser fixada para garantir o efetivo cumprimento do provimento judicial, não podendo gerar o enriquecimento excessivo da parte beneficiária.

Nesse sentido,
verbis
:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DA MULTA. MODIFICAÇÃO. REDUÇÃO. MAJORAÇÃO. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DE MORA APLICADOS SOBRE ASTREINTE. IMPOSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. I. A multa fixada pelo Juízo tem a finalidade de prevenir eventual descumprimento da obrigação de fazer ou não fazer. Seu valor deve ser suficiente para causar um efeito coercitivo na parte a quem se destina, devendo, por isso ser fixada levando em conta as condições fáticas da causa, a situação econômica das partes envolvidas, deve ter seu valor preservado até que seja satisfeita e incidir pelo período de seu descumprimento. II. De acordo com a legislação processual, a multa (astreinte) pode ser modificada (aumentada ou reduzida) ou excluída, quando constatada alguma das hipóteses legais. III.
A multa não pode ser insignificante, nem exacerbada, devendo ser adequada, proporcional e razoável à finalidade coercitiva, de modo que o obrigado receie sua incidência, sem que, incidindo, torne-se para a outra parte, um enriquecimento sem causa.
IV. Não havendo prova de injustificado descaso, desídia ou má-fé no descumprimento da obrigação, a limitação da multa é possível, sem colocar em risco sua função intimidatória. V.
A multa não tem caráter de indenização, compensação ou ressarcimento de eventual prejuízo provocado, e sua correção monetária tem por propósito preservar o poder de compra da moeda.
VI. Agravo de instrumento parcialmente provido.”
(TJ-MG - AI: 10000190079053001 MG, Relator: Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 09/04/2019, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/04/2019) (destaquei)

Assim, considerando as peculiaridades do caso, mostra-se adequada a redução da multa para o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Saliento que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida pela Turma Recursal,
verbis
:

“RECURSO INOMINADO – REJEITADA A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE LIMINAR - TELEFONIA – INTERRUPÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA PRÉ-PAGA – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE DETERMINOU O RESTABELECIMENTO SOB PENA DE MULTA DE R$ 50,00 POR DIA DE DESCUMPRIMENTO – ASTREINTES SEM LIMITAÇÃO – VALOR ATUALMENTE EXCESSIVO E DESPROPORCIONAL – REDUÇÃO DAS ASTREINTES –CRITÉRIOS DO STJ EM CONSONÂNCIA O ARTIGO 537, §1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(N.U 1000458-05.2020.8.11.0038, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o valor das
astreintes
ao montante de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
. Fica mantida a sentença em seus demais termos, nos moldes do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024